Tribunal: TJDFT
Processo: 0757958-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AUXÍLIO NATALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. IPCA-E. TEMA 810. STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, concernente ao recebimento de valor referente ao auxílio natalidade a que faz jus.
3. Em que pese a autora não ter colacionado documentos comprobatórios suficientes a embasar o seu direito, infere-se dos autos que a própria Administração Pública junta, por ocasião das contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pela autora, documento (ID 13495361, pag.02), que demonstra, efetivamente, o reconhecimento da Administração quanto ao auxílio pleiteado, inclusive, o seu valor.
4. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).
5. Diante do reconhecimento administrativo, e considerando que não tem curso a prescrição durante a demora da Administração Pública no pagamento da dívida, faz jus a autora/recorrente a percepção do auxílio natalidade apurado administrativamente.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar a autora, a título de auxílio natalidade, o valor de R$ 501,62 (quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo IPCA-E, desde 05/02/2018, e acrescido de juros de mora desde a citação, consoante RE 870.947/\SE (Tema 810). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).